Tribunal: TJSP
Processo: 0003293-30.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DE CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MANIFESTA lesivIDaDE a bens jurídicos constitucional e fragmentariamente tutelados – SUFICIÊNCIA DE PERÍCIA REALIZADA POR AMOSTRAGEM NOS MATERIAIS APREENDIDOS – DESNECESSIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS -

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DE CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MANIFESTA lesivIDaDE a bens jurídicos constitucional e fragmentariamente tutelados – SUFICIÊNCIA DE PERÍCIA REALIZADA POR AMOSTRAGEM NOS MATERIAIS APREENDIDOS – DESNECESSIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 574 DO COL. STJ – DOLO EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DA NOTA DE REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE - PENAS e REGIME PRISIONAL REAJUSTADOS – recurso PARCIALMENTE provido.